Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANANIAS GOMES DE SOUZA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada em desfavor de HARRY EICKHOFF. O benefício foi indeferido, porque o autor supostamente teria mais de uma fonte de renda e não comprovou a hipossuficiência. O autor alegou ser professor da rede pública de ensino e advogado, porém estaria impossibilitado de exibir seus extratos bancários porque recebe recursos de clientes em conta própria, porém anexou comprovante de declaração do imposto de renda. Por fim, arguiu preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação. Requereu o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Não houve pedido liminar. Instado a comprovar o atendimento aos pressupostos para a gratuidade de justiça, demonstrou o alegado por meio de cópia do contracheque (ID 27418562) É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, o agravante anexou contracheque emitido pela Secretaria Municipal de Administração de Manaus, onde consta renda bruta relativa ao mês de maio do corrente ano de R$2.794,22. Lado outro, sua declaração de imposto de renda, anexada aos autos na origem, consta o recebimento, em todo o anto de 2020, de R$55.109,73. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e embora amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator